Tribunal: TJES
Processo: 5008717-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
008717-48.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
F
ABRICIO FRANCO DE ATAIDE

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
4
ª
VARA
C
RIMINAL
DE
V
ITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

DECISÃO FUNDAMENTADA – MANIFESTAÇÃO PONTUAL DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE -

E
XCESSO DE PRAZO –

CRIME DE COMPLEXIDADE RECONHECIDA – TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA – ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS – PRECEDENTES DESTA CORTE -
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A
decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente
.

3. A gravidade do delito considerada
n
a decisão
, mormente pela ausência da prova pré-constituída pelo impetrante
em favor do paciente, privilegia a análise perpetrada pelo magistrado singular nos autos.

4. Conforme precedentes desta corte: [...]
como sabido, nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. Logo, considerando-se a situação concreta, os prazos da instrução criminal devem ser flexibilizados, ressaltando-se a imprescindibilidade da custódia em detrimento do reconhecimento do excesso de prazo diante da necessidade de vedação da proteção insuficiente de direitos fundamentais pelo Estado, destacando-se, no caso, que a extrema gravidade de conduta, diante do tamanho da organização criminosa da qual faz parte o recorrido e sua função de extrema importância nela não podem ser ignoradas por este judiciário [...]
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030190011855, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

5
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008717-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO FRANCO DE ATAIDE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado

em favor de FABRICIO FRANCO DE ATHAYDE, vítima de constrangimento ilegal por parte do Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES nos autos de número 0018360- 84.2019.8.08.0012.

O impetrante, em apertada síntese afirma que não se faz necessária nova provocação ao magistrado singular para a presente impetração; que não se mostra cabível a adoção de novos fundamentos no julgamento do Habeas Corpus; que a decisão que decretou a segregação do paciente não se mostra fundamentada eis que não aponta fatos concretos a sustentar a prisão; que o paciente está preso de forma cautelar por mais de dois anos; apresenta dois precedentes das cortes superiores, requerendo a análise quanto a inaplicabilidade no caso em apreço, sob pena de nulidade da decisão à luz do art. 564, V, do Código de Processo Penal.

N
egada a tutela liminar, conforme evento de número 3357928.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 3487760,
no sentido de ser denegada a ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória-ES,
14
de
outubro

de 2022.

Desembargador
W
a
lace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
008717-48.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
F
ABRICIO FRANCO DE ATAIDE

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
4
ª
VARA
C
RIMINAL
DE
V
ITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar impetrado

em favor de FABRICIO FRANCO DE ATHAYDE, vítima de constrangimento ilegal por parte do Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES nos autos de número 0018360- 84.2019.8.08.0012.

O impetrante, em apertada síntese afirma que não se faz necessária nova provocação ao magistrado singular para a presente impetração; que não se mostra cabível a adoção de novos fundamentos no julgamento do Habeas Corpus; que a decisão que decretou a segregação do paciente não se mostra fundamentada eis que não aponta fatos concretos a sustentar a prisão; que o paciente está preso de forma cautelar por mais de dois anos; apresenta dois precedentes das cortes superiores, requerendo a análise quanto a inaplicabilidade no caso em apreço, sob pena de nulidade da decisão à luz do art. 564, V, do Código de Processo Penal.

N
egada a tutela liminar, conforme evento de número 3357928.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 3487760,
no sentido de ser denegada a ordem.

Pois bem.

Pelas peças acostadas aos autos, verifica-se que o paciente foi

preso com outros acusados pelos seguintes fatos:

Os denunciados DIEGO GARCIA DE ALMEIDA, LUCAS VIANA, MATEUS GOMES, PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVA, FABRICIO FRANCO DE ATHAYDE, vulgo “Monstrinho” E GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA, vulgo “Gudá, foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV (três vezes – em relação as vítimas David, Jefferson e Delio) e art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II (em relação à vítima Maykon), na forma do art. 70, segunda parte (concurso formal impróprio) e art. 73, tudo na forma do art. 29, todos do Código Penal e art. 288 do Código Penal.

Conforme consta na decisão que decretou a prisão do paciente:

[...] os denunciados Fabrício e Gustavo, apesar de se encontrarem presos, chefiam o grupo de tráfico de drogas que comanda a região conhecida como “Buraco do Sapo”, inclusive impondo ordens de execução de pessoas que atrapalharem a mercancia de entorpecentes e, sabedores de que o chefe do tráfico da região de Itanguá havia sido assassinado, determinaram aos demais acusados que “dessem um ataque” na região a fim de dominar a mercancia ilícita no local.

As informações dão conta de que a ordem emanada pelo comando do tráfico do “Buraco do Sapo” foi, supostamente, cumprida e ao fim pronunciavam gritos como “BOTA A CARA, É A TROPA DO MONSTRINHO” a fim de impor o terror à comunidade e demonstrar a dominação do tráfico da região.

Conforme se vê o crime, em tese, foi cometido no contexto do tráfico de drogas. Todavia, entre as vítimas havia pessoas que não integravam o grupo criminoso e mesmo assim foram atingidas, a fim de concretizar o “ataque”.

Neste sentido, verifica-se que a suposta ausência de fundamentos hábeis a manutenção da decisão para a prisão do paciente não se revela possível, tendo o magistrado consignado os elementos indispensáveis quanto a gravidade concreta do delito com o assassinato de três pessoas e a tentativa de outro, crimes ligados diretamente ao tráfico de drogas na região e a tentativa de controle do espaço para a traficância.

Assim, de singela leitura, verifico que a suposta ausência de fundamentação não merece acolhida, tampouco a possibilidade de substituição por outras medidas na forma do art. 319 do CPP, já que os três homicídios ocorridos, a tentativa de outro e o anseio pelo controle do tráfico na região, demonstram a necessidade de garantia da ordem pública e, por via de consequência, a manutenção da prisão cautelar do paciente.

Outro tema abordado no presente Habeas Corpus está ligado ao excesso de prazo que sustenta o impetrante, inviabiliza a manutenção do cárcere em detrimento do direito de liberdade do paciente.

Após detida leitura dos fatos articulados na denúncia é possível afirmar que a complexidade da causa, aliado ao fato de que há testemunhas que sofreram diretamente a ação dos envolvidos nos homicídios perpetrados, não acolhe as premissas que foram apresentadas no presente Habeas Corpus.

Há precedentes desta corte que ditam:

HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO DE JÚRI. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MP. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA. 1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo. 2. No caso em exame, o processo segue seu regular andamento, em conformidade com fatores intrínsecos à causa, considerando-se a complexidade da persecução penal submetida ao Tribunal do Júri, que investiga a prática de crimes graves homicídio qualificado e associação criminosa, instaurada em face do paciente e de mais outros 02 (dois) réus, além das particularidades do caso, como a necessidade de oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão ministerial. 3. 4. A decisão guerreada encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se a perniciosidade configurada pelo contexto fático do delito concreto, bem como o risco de reiteração delitiva. 5. 6. Como é cedido, ante a gravidade concreta do ilícito, deve-se levar em consideração o principio da confiança no juízo de primeiro grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. Precedentes. 7. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052435, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022

Esse entendimento está em consonância com o que foi objeto do parecer da Procuradoria de Justiça ao afirmar que:

A petição está instruída com a denúncia (id 3294307), que descreve o conluio de seis pessoas, dentre elas o paciente, que culminou no assassinato de David Fernandes da Silva, Délio Gonçalves Rodrigues e Jeferson Ribeiro da Silva, bem como na crime de homicídio na forma tentada em relação à vítima Maykon dos Santos Souza, fatos ocorridos na noite do dia 08 de junho de 2019, na rua José Ambrosini, próximo ao bar do Vaguinho, bairro Itanguá, município de Cariacica.

Trata-se de mais um crime envolvendo disputas de pontos de vendas de drogas e, para surpresa dos agentes, foram encontrados no local das execuções dezenas de estojos de calibres diferentes “incluindo estojos deflagrados de calibre .40, apresentando lotes de rastreabilidade de patrimônio da PCES, da PMES e da SESP-ES

Desta forma, a complexidade dos crimes em apuração, aliada aos contornos da demanda a ser submetida ao procedimento do júri, afasta a regra matemática que pretende dar o impetrante em favor do paciente.

No mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 33, CAPUT, 35 C/C ART. 40, INCISO V, TODOS DA LEI Nº. 11.343/06. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DO PARQUET. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ALÉM DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO ACUSADO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1.2. 3. 4. Destaca-se que a Decisão combatida não deve ser mantida, tendo em vista que o fundamento acerca do excesso de prazo na custódia do recorrido, no presente caso, não é motivo suficiente para revogar a prisão preventiva. Isto porque, como sabido, nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. Logo, considerando-se a situação concreta, os prazos da instrução criminal devem ser flexibilizados, ressaltando-se a imprescindibilidade da custódia em detrimento do reconhecimento do excesso de prazo diante da necessidade de vedação da proteção insuficiente de direitos fundamentais pelo Estado, destacando-se, no caso, que a extrema gravidade de conduta, diante do tamanho da organização criminosa da qual faz parte o recorrido e sua função de extrema importância nela não podem ser ignoradas por esta judiciário, devendo, no caso concreto, prevalecer, revelando ser indispensável a medida mais severa. 5. Recurso conhecido e provido, para restabelecer a custódia preventiva do recorrido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030190011855, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
008717-48.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
F
ABRICIO FRANCO DE ATAIDE

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
4
ª
VARA
C
RIMINAL
DE
V
ITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

DECISÃO FUNDAMENTADA – MANIFESTAÇÃO PONTUAL DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE -

E
XCESSO DE PRAZO –

CRIME DE COMPLEXIDADE RECONHECIDA – TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA – ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS – PRECEDENTES DESTA CORTE -
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A
decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente
.

3. A gravidade do delito considerada
n
a decisão
, mormente pela ausência da prova pré-constituída pelo impetrante
em favor do paciente, privilegia a análise perpetrada pelo magistrado singular nos autos.

4. Conforme precedentes desta corte: [...]
como sabido, nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. Logo, considerando-se a situação concreta, os prazos da instrução criminal devem ser flexibilizados, ressaltando-se a imprescindibilidade da custódia em detrimento do reconhecimento do excesso de prazo diante da necessidade de vedação da proteção insuficiente de direitos fundamentais pelo Estado, destacando-se, no caso, que a extrema gravidade de conduta, diante do tamanho da organização criminosa da qual faz parte o recorrido e sua função de extrema importância nela não podem ser ignoradas por este judiciário [...]
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030190011855, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

5
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em __09_/_novembro__/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.